Tribunal: TJSP
Processo: 1007221-32.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ação REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Juros remuneratórios – Reconhecimento da abusividade - Afastamento das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos celebrados, aplicando-se a taxa média para operações da espécie - Restituição do indébito na forma simples - Recurso provido.